Tribunal: TJPA
Processo: 0004605-08.2017.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, I E II DO CP E ART. 244-B DA LEI Nº. 8.069/90 E ART. 69 DO CPB ? PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE ? DESCABIMENTO ? INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? IMPROCEDENTE ? CRIME PLENAMENTE CONFIGURADO ? DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ? CRIME FORMAL ? SÚMULA 500 DO STJ - PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO ? IMPROCEDENTE ? DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA ? EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ? DOSIMETRIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDENTE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA ? AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ? SÚMULA 443 DO STJ ? PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME ? IMPROCEDENTE ? PENA SUPERIOR À 08 ANOS DE RECLUSÃO ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - improcedente - resta plenamente configurado o crime de corrupção de menores, pois que é inconteste a presença no adolescente no evento criminoso, através dos depoimentos testemunhais. 3. Basta a simples presença de um menor acompanhando um adulto na ocasião do crime, para que seja configurada a conduta do art. 244-B do ECA. Portanto, trata-se de crime formal que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal na companhia de um menor ou com seu simples induzimento. (súmula 500 do STJ)4. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO - não merece prosperar, tendo em vista que a vítima afirmara que foi agredida pelo réu, o qual estava portando arma de fogo. 5. A jurisprudência é pacífica quanto a desnecessidade de apreensão ou perícia na arma utilizada no crime, se existirem nos autos outros meios de prova a comprovar a utilização do artefato.6. Súmula nº. 14 do TJPA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.7. DOSIMETRIA CRIME DE ROUBO - O Magistrado a quo considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em 06 anos de reclusão e 30 dias-multa. 8. Restou verificada a necessidade de correção com relação as consequências do crime, porém restam ao réu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais são suficientes para a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA. Em sendo assim, mantenho a pena-base em 06 anos de reclusão e 30 dias-multa. 9. Na segunda fase da dosimetria a pena foi atenuada em 06 meses de reclusão, em virtude das atenuantes de confissão, passando a pena intermediária a 05 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa. 10. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA ? AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ? SÚMULA 443 DO STJ - Na terceira fase da dosimetria, verificam-se duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo. O Magistrado a quo, considerando a incidência de 02 das 05 causas de aumento de pena, fixou o patamar em 2/5. 11. Ocorre que, de acordo com a súmula 443 do STJ, ?o aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.? 12. Em sendo assim, antes a ausência de fundamentação concreta, faz-se necessária a aplicação do patamar mínimo de aumento, ou seja, 1/3, resultando em 07 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa. 13. Ressalte-se que o réu foi condenado pelo crime de corrupção de menores, em 01 anos de reclusão. Em razão do concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em 08 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, calculada na base de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. 14. MUDANÇA DE REGIME - O pleito de mudança de regime, segue prejudicado, tendo em vista que a pena aplicada ao réu é superior à 08 anos. Em sendo assim, o réu deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e dar-lhe parcial Provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004605-08.2017.814.0105.
APELANTE: ANDERSON RAMEL SANTOS DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I E II DO CP E ART. 244-B DA LEI Nº. 8.069/90 E ART. 69 DO CPB - PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE -

DESCABIMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - IMPROCEDENTE - CRIME PLENAMENTE CONFIGURADO - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - CRIME FORMAL - SÚMULA 500 DO STJ - PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO - IMPROCEDENTE - DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDENTE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - SÚMULA 443 DO STJ - PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME - IMPROCEDENTE - PENA SUPERIOR À 08 ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
2.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - improcedente -
resta plenamente configurado o crime de corrupção de menores, pois que é inconteste a presença no adolescente no evento criminoso, através dos depoimentos testemunhais.
3.

Basta a simples presença de um menor acompanhando um adulto na ocasião do crime, para que seja configurada a conduta do art. 244-B do ECA. Portanto, trata-se de crime formal que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal na companhia de um menor ou com seu simples induzimento. (súmula 500 do STJ)
4.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO -
não merece prosperar, tendo em vista que a vítima afirmara que foi agredida pelo réu, o qual estava portando arma de fogo.
5.

A jurisprudência é pacífica quanto a desnecessidade de apreensão ou perícia na arma utilizada no crime, se existirem nos autos outros meios de prova a comprovar a utilização do artefato.
6.

Súmula nº. 14 do TJPA:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.
7.

DOSIMETRIA CRIME DE ROUBO -
O Magistrado
a quo
considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
06 anos de reclusão e 30 dias-multa.
8.

Restou verificada a necessidade de correção com relação as consequências do crime, porém restam ao réu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais são suficientes para a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA. Em sendo assim, mantenho a pena-base em 06 anos de reclusão e 30 dias-multa.
9.

Na segunda fase da dosimetria a pena foi atenuada em 06 meses de reclusão, em virtude das atenuantes de confissão, passando a pena intermediária a 05 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa.
10.

REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - SÚMULA 443 DO STJ -
Na terceira fase da dosimetria, verificam-se duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo. O Magistrado
a quo
, considerando a incidência de 02 das 05 causas de aumento de pena, fixou o patamar em 2/5.
11.

Ocorre que, de acordo com a súmula 443 do STJ, ¿
o aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.¿
12.

Em sendo assim, antes a ausência de fundamentação concreta, faz-se necessária a aplicação do patamar mínimo de aumento, ou seja, 1/3, resultando em
07 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa.
13.

Ressalte-se que o réu foi condenado pelo crime de corrupção de menores, em 01 anos de reclusão. Em razão do concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em
08 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, calculada na base de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
14.

MUDANÇA DE REGIME
- O pleito de mudança de regime, segue prejudicado, tendo em vista que a pena aplicada ao réu é superior à 08 anos. Em sendo assim, o réu deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado.
15.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e dar-lhe parcial Provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 28 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004605-08.2017.814.0105.
APELANTE: ANDERSON RAMEL SANTOS DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON RAMEL SANTOS DA SILVA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concordia do Pará, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal e art. 244-B, caput da Lei nº. 8.069/90 na forma do art. 69 do CP
, tendo-lhe aplicado pena final e definitiva de
08 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa
. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado
fechado.

Narra a peça acusatória que no dia 15.12.2017, por volta das 20h, na Rua 22 de Março, nº. 561, próximo a ponte, bairro Menino Jesus, Concórdia do Pará, mediante violência e grave ameaça, pelo uso de arma de fogo, o acusado acompanhado de um adolescente, subtraíram das vítimas Dheymison da Silva Sousa, um aparelho celular marca Samsung Galaxy J5 metal, habilitado junto a operadora vivo com numeral 99397-2675 e um aparelho celular Samsung Galaxy, capa branca, habilitado junto a operadora vivo com o numeral 9930-4300.

Ato contínuo, por volta das 20h30, na Rua Caripunas, nº. 02, esquina do Ramal do Gongo, bairro Guadalupe, Concórdia do Pará, o acusado, mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da marca Samsung J2 Prime, cor preto, habilitado junto a operadora vivo com o numeral 99333-9976/99186 da vítima Elizabeth Teresinha Tosin.

Informa que após diligências, por volta das 23h30m, o acusado e o adolescente foram localizados pelos policiais militares e encaminhados para delegacia de polícia civil. Perante a autoridade policial, o acusado negou os fatos.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CPB e art. 244-B da lei nº. 8.069/90 c/c art. 69 do CPB.

A denúncia foi recebida em 01.02.2018, conforme se observa à fl. 82.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 114/116, condenando o réu, pela prática dos crimes descritos no
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal e art. 244-B, caput da Lei nº. 8.069/90 na forma do art. 69 do CP
.

Inconformado o apelante interpôs recurso de apelação, às fls. 123/126-v, pugnando pela reforma da dosimetria do crime de roubo, para que seja fixada no mínimo legal. Bem como, pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo. Pleiteia ainda, a absolvição com relação ao crime de corrupção de menores, por insuficiência de provas. Ao final, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a revogação da prisão preventiva do apelante.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 128/131, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 140/145, se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 28 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004605-08.2017.814.0105.
APELANTE: ANDERSON RAMEL SANTOS DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
ANDERSON RAMEL SANTOS DA SILVA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

MÉRITO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
.

Alega o apelante a inexistência de comprovação nos autos quanto ao crime de corrupção de menores.

O pleito não merece prosperar, uma vez que resta demonstrado através do depoimento testemunhal, que o réu agiu em concurso com o menor.

O réu e seu comparsa, o menor I. A. de A., foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores do crime.

A menoridade do comparsa do apelante restou demonstrada à fl. 07 dos autos.

Ademais, a vítima Elizabeth Teresinha Tosin, relatou em Juízo:
¿Que foi vítima do roubo; Que conhece a família do réu todinha, mas não conhece o réu; Que não chegou a ver o réu; Que sua filha havia acabado de chegar de Belém; Que estavam na frente da casa conversando; Que os assaltantes passaram na moto; Que passou um tempo, a moto voltou; Que um dos assaltantes desceu; Que não imaginou que seria um assalto; Que era duas pessoas, mas só um entrou na sua casa; Que o que entrou na sua casa foi o que lhe bateu; Que não quis entregar o celular e o assaltante bateu com o revolver na sua cabeça; Que bateu na sua nora para roubar o celular também; Que a filha da depoente falou que ia mandar seguir o réu e o mesmo disse que era para parar com a graça, pois ele ia voltar; Que não fez reconhecimento pessoal do réu na delegacia; Que sabe que foi o réu, pois no mesmo dia ele roubou outras pessoas; Que através de fotografia reconheceu o réu sem dúvida; Que a mãe do réu foi lhe pedir para retirar a queixa; Que disse que não ia retirar, pois o réu não devolveu o celular e ainda lhe bateu; que a mãe do réu falou que o réu não foi lhe entregar o celular, pois o seu celular tinha ficado com o outro acusado, que foi assassinado; que era menor.¿

Portanto, resta plenamente configurado o crime de corrupção de menores, pois que é inconteste a presença no adolescente no evento criminoso.

O art. 244-B do ECA, estabelece: ¿
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la¿.
Desta forma resta claro que a prática de infração penal, com um menor de 18 anos, corresponde a corrupção de menores.

A referida norma é interpretada pelo STJ, através da Súmula 500.

A Súmula nº. 500 do STJ, estabelece: ¿
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
¿

Sendo assim, de acordo com a Súmula mencionada, basta a simples presença de um menor acompanhando um adulto na ocasião do crime, para que seja configurada a conduta do art. 244-B do ECA. Portanto, trata-se de crime formal que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal na companhia de um menor ou com seu simples induzimento.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO.

A Defesa pleiteia o afastamento da qualificadora relativa ao uso de arma, posto que a mesma não foi apreendida.

A alegação de inexistência de comprovação do uso de arma de fogo, não merece prosperar, tendo em vista que a vítima afirmara que foi agredida pelo réu, o qual estava portando arma de fogo.

A jurisprudência é pacífica quanto a desnecessidade de apreensão ou perícia na arma utilizada no crime, se existirem nos autos outros meios de prova a comprovar a utilização do artefato.

Segue jurisprudência no assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO I E II DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E A PERÍCIA DA ARMA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO SE OUTRAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, EVIDENCIAM O SEU EMPREGO NO MOMENTO DA CONDUTA DELITIVA, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA E. CORTE, POR MEIO DA SÚMULA N.º 14. AÇÃO CRIMINOSA RESTOU EVIDENCIADA POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA QUE INDICA O USO DE ARMA DE FOGO PARA A CONSUMAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA. É ÔNUS DO ACUSADO COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE ERA DE BRINQUEDO A ARMA UTILIZADA DURANTE A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
(2020.00759999-46, 212.397, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-06)
TJ-DF - Apelação Criminal APR 20141210062200 (TJ-DF).
Data de publicação: 24/08/2015.
Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE
ARMA
BRANCA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE
ARMA
(FACA).
AUSÊNCIA
DE
APREENSÃO
E
LAUDO

PERICIAL
. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP . INVIÁVEL. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DESCABIMENTO 1 É dispensável tanto a
apreensão
da
arma
de fogo utilizada como o respectivo
laudo
técnico de eficiência para atestar a potencialidade lesiva, bastando para a confirmação do uso do artefato a existência de outros elementos nos autos colhidos sob o crivo do contraditório, como a palavra segura da vítima. Precedentes. 2- O reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP impõe a comprovação de circunstância relevante, o que não ficou demonstrado nos autos. 3- A prática de delitos quando em cumprimento de pena, em regime aberto, demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta do réu, extrapolando àquela comum ao tipo penal, não se confundindo tal fundamento com a reincidência. 4- Recurso conhecido e desprovido.
TJ-MG - Apelação Criminal APR 10479130075274001 MG (TJ-MG).
Data de publicação: 28/02/2014.
Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - INCISOS I DO § 2º DO ART. 157 DO CPB - TESES DEFENSIVAS - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE
ARMA
POR
FALTA
DE
APREENSÃO
DA
ARMA
E DE
LAUDO

PERICIAL
- IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. O
laudo

pericial
é prescindível quando há outros elementos de provas, principalmente a palavra das vítimas. A pena fixada dentro dos parâmetros legais não merece reforma.

A propósito é valido ressalta a súmula desde Egrégio Tribunal, que discorre quanto ao mencionado assunto:

Súmula nº. 14 do TJPA:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

DOSIMETRIA CRIME DE ROUBO.

Inicialmente, o apelante pleiteia a aplicação da pena-base, com relação ao crime de roubo, no mínimo legal.

Passo a análise da dosimetria com relação ao crime de roubo.

Observo que o Magistrado
a quo
considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
06 anos de reclusão e 30 dias-multa.

Assim, vejamos:

A culpabilidade do agente foi avaliada como muito reprovável, posto que o réu invadiu a casa da vítima para praticar o crime de roubo. Análise escorreita, vez que o réu extrapolou o tipo penal, quando invadiu a residência da vítima, para consumar seu intento, demonstrando extrema ousadia.

As
circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente, posto que o réu agiu durante a noite, além de agredir a vítima idosa com um golpe com cabo da arma, a qual atingiu a cabeça da mesma.

Como visto a análise das circunstâncias do crime foi feita de forma escorreita, considerando que devem ser valoradas de acordo com as condições em que o crime é praticado, como o local da ação, o seu tempo de duração, as condições e o modo de agir.
In casu
, o julgador considerou a forma com que foi praticado o delito, ressaltando a violência contra a vítima idosa.

As consequências do crime foram consideradas medias, posto que o bem não foi recuperado. Análise merece reforma, tendo em vista que om prejuízo patrimonial é inerente ao crime de roubo.

Pelo analisado, verificou-se a necessidade de correção com relação as consequências do crime, porém restam ao réu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais são suficientes para a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

Em sendo assim, mantenho a pena-base em 06 anos de reclusão e 30 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria a pena foi atenuada em 06 meses de reclusão, em virtude das atenuantes de confissão, passando a pena intermediária a
05 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria, verificam-se duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo. O Magistrado
a quo
, considerando a incidência de 02 das 05 causas de aumento de pena, fixou o patamar em 2/5.

Ocorre que, de acordo com a súmula 443 do STJ, ¿
o aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.¿

Em sendo assim, antes a ausência de fundamentação concreta, faz-se necessária a aplicação do patamar mínimo de aumento, ou seja, 1/3, resultando em
07 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa.

Ressalte-se que o réu foi condenado pelo crime de corrupção de menores, em 01 anos de reclusão. Em razão do concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em
08 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, calculada na base de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O pleito de mudança de regime, segue prejudicado, tendo em vista que a pena aplicada ao réu é superior a 08 anos. Em sendo assim, o réu deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

dar-lhe parcial
PROVIMENTO,
para reduzir a pena, na terceira fase da dosimetria, nos termos do voto, mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém, 28 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator